Tribunal: STF
Processo: HC 263994
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Razões recursais que apresentam fundamento contrário à pretensão do agravante. Texto inteiramente contraditório. Redação, possivelmente, produzida por inteligência artificial. Agravo não conhecido.



    I. Caso em exame



    1. Agravante apresenta razões recursais que concordam com a decisão agravada. Texto potencialmente produzido por inteligência artificial. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se cabe conhecimento de recurso cujas razões não discordam dos fundamentos da decisão recorrida.



    III. Razões de decidir



    3. Recurso que não enfrenta os fundamentos da decisão recorrida é inadmissível.



    4. No caso concreto, as razões recursais concordam com a decisão recorrida e contrariam a pretensão do agravante.



    4.1 Texto potencialmente escrito por inteligência artificial.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo não conhecido.